Tribunal: TJMT
Processo: 1006231-06.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1006231-06.2024.8.11.0001
ORIGEM: 5.o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
RECORRIDO: DOMINGAS PEREIRA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO E DE FINANCIAMENTO. COLIGAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a coligação entre contrato de instalação de sistema fotovoltaico e contrato de financiamento, declarou sua rescisão por inadimplemento, reconheceu a inexigibilidade das parcelas, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A recorrente sustenta a autonomia dos contratos, pede sua exclusão do polo passivo e o afastamento da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há coligação entre o contrato de financiamento e o de instalação de sistema fotovoltaico, a justificar a rescisão conjunta; (ii) estabelecer se a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelas falhas na prestação do serviço; (iii) determinar se o protesto indevido configura dano moral indenizável e qual o valor adequado da reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A coligação contratual se caracteriza quando o contrato de financiamento tem como finalidade exclusiva viabilizar a execução do contrato principal de fornecimento ou serviço, nos termos do art. 54-F, §2o, do CDC.
A instituição financeira que credencia integradoras em sua plataforma e repassa diretamente os valores para execução do serviço integra a cadeia de fornecimento, sujeitando-se à responsabilidade solidária por vícios ou falhas, nos termos dos arts. 18 e 25, §1o, do CDC.
A alegação de culpa exclusiva de terceiro não afasta a responsabilidade da financiadora, que assume o risco da operação e responde por culpa in eligendo e in vigilando em relação às empresas integradoras cadastradas.
O protesto do nome da consumidora, sem a entrega do bem financiado, viola o art. 476 do CC (exceptio non adimpleti contractus), configurando protesto indevido e ensejando indenização por dano moral.
O valor de R$10.000,00 arbitrado a título de dano moral deve ser reduzido para R$ 5.000,00, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em conformidade com a jurisprudência dominante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:" 1. A coligação contratual se caracteriza quando o financiamento tem como destinação exclusiva a aquisição ou instalação de bem ou serviço, atraindo a rescisão conjunta em caso de inadimplemento. 2. A instituição financeira que atua em parceria com fornecedores credenciados integra a cadeia de consumo e responde solidariamente por falhas na prestação do serviço. 3. O protesto do nome do consumidor sem a entrega do bem financiado configura dano moral indenizável. 4. O valor da indenização por protesto indevido deve observar os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade fixados pela jurisprudência do tribunal."
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18, 25, §1o, e 54-F, §2o; CC, art. 476; Lei 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; TJMT, RAC 1013565-39.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câm. Dir. Priv., j. 14.08.2024; Terceira Turma Recursal, N.U. 1018018-29.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 15.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006231-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DOMINGAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 327.877.741-72 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), CONAGIN GUIMARAES SOLUCOES RENOVAVEIS LTDA - CNPJ: 22.464.098/0001-70 (RECORRIDO), SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 31.931.053/0001-50 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DOMINGAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 327.877.741-72 (RECORRIDO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), CONAGIN GUIMARAES SOLUCOES RENOVAVEIS LTDA - CNPJ: 22.464.098/0001-70 (RECORRENTE), SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 31.931.053/0001-50 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025